Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704116-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA contra a r. decisão de ID 82741094 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, na ação de imissão de posse, processo n. 0702860-26.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes (ID 23322348). Com efeito, em contrarrazões, ID 24154642, o Agravado informa ter realizado o depósito das chaves e controle eletrônico de acesso ao imóvel em Juízo, o que o fez nos autos do processo n. 0704525-77.2021.8.07.0001, em tramitação perante a ilustre 24a Vara Cível de Brasília/DF. Os Agravantes, instados a se manifestarem quanto à eventual perda do objeto, no ID 24582569, sustentaram pedido de provimento do recurso, bem como de outras providências relacionadas à suposta má conduta da defesa do agravado. Ato contínuo, a parte Agravante, no ID 24633246, informa que o ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF teria proferido decisão nos autos do processo no 0704525-77.2021.8.07.0001, declinando da competência em favor da nobre 1a Vara Cível de Brasília/DF. Diante desta informação, pugnam pela: “a) A juntada da decisão interlocutória proferida na Ação de Consignação de Pagamento pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF em 06/04/2021, id 88038129, processo no 0704525-77.2021.8.07.0001, declinando a competência à Primeira Vara Cível de Brasília/DF, e consequente envio dos autos e objetos em poder da Secretaria do Cartório (chaves e controles remotos do imóvel) à Vara em comento,declarando o patrono que ora subscreve, a autenticidade na forma da lei; b) a reconsideração de Vossa Excelência no que tange ao pedido antecipatório de tutela, possibilitando aos ora Agravantes o acesso às chaves e controles remotos do imóvel, para que seja designada inspeção do imóvel pelos mesmos, na presença de oficial de justiça e do Agravado, haja vista tratar-se de imóvel com mais de 800 m2 de área construída, dotado de piscina, churrasqueiras e inúmeros equipamentos pertencentes ao imóvel, cuja mudança foi realizada pelo Agravados em o devido acompanhamento, como solicitado por meio das notificações extrajudiciais enviadas, recordando-se que metade do imóvel pertente ao Espólio de Ricardo Barcellos Corrêa, respondendo a Sra. Maria Lúcia de Campos, inventariante, por quaisquer danos ocorridos no local perante o Espólio;” Analisando detidamente os autos, denota-se que nos estritos limites da liminar em agravo de instrumento não se verifica alteração da análise já realizada por ocasião de seu indeferimento. De outro lado, cumpre ressaltar que a entrega das chaves e do controle de acesso eletrônico ao imóvel pelo agravado consubstancia-se em fato novo, e a apreciação de qualquer pleito refente a esse ocorrido, deve ser formulado no ilustre Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos para Relatório. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator